Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1006022-19.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOADE PEDRO DINIZ - CPF: 032.563.101-84 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

II - Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência é devolvida pelo motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, ou seja, enviada para endereço diverso do constante em sua exordial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOADE PEDRO DINIZ
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1006022-19.2021, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III c/c §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a decisão é equivocada, por entender ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Informa que reside no interior do Estado e, devido à dificuldade do cotidiano, não conseguiu comparecer na perícia agendada para o dia 06/12/2022.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. n. 8571358.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Da análise dos autos se extrai que requerente propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada perícia médica judicial e expedida intimação via Diário de Justiça Eletrônico, bem como, carta de intimação pessoal do autor com aviso de recebimento, a perícia não foi realizada, haja vista a ausência do periciado.

Cumpre destacar que a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “endereço insuficiente. ” (ID. 164801176)

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença, haja vista não ter sido intimado pessoalmente para comparecer à perícia.

Sem razão contudo.

É que, o insucesso das tentativas de realização das perícias se deram por conta exclusiva do autor, que não manteve o seu endereço devidamente atualizado junto ao seu advogado, para que pudesse receber as comunicações relativas ao bom andamento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia.
(Ap 154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT- NÃO COMPARECIMENTO NAS PERÍCIAS - EXTINÇÃO DO FEITO PELO INCISO I, ART. 487 CPC/15 - INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – CARTA AR DEVOLVIDA - INTIMAÇÃO DA PARTE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do verbete da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação “endereço insuficiente”, reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC.
(Ap 75738/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Logo, como se vê, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto
,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara,

Apelação de
Joade Pedro Diniz.

Ação
: Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, que move em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III c/c §1o e §2o do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia está em saber se a intimação pessoal do autor é imprescindível para a realização da perícia médica.

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada.

A tentativa de intimação via carta com AR de Id. 164801176 retornou pelo motivo “endereço insuficiente”.

No entanto, o endereço do AR (
Rua 21
s/n, Centro, Poconé-MT) está incompleto se comparado ao endereço fornecido pelo autor na petição inicial (
Rua 21 de Janeiro
s/n, Centro, Poconé-MT) (Id. 164798461).

Dessa forma, verifica-se que o AR foi encaminhado, de fato, para endereço incompleto, o que descaracteriza a intimação do autor.

Assim, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 - JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO VIA SISTEMA - VALIDADE - DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - INÉRCIA CONFIGURADA - ABANDONO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, pelo Diário Eletrônico da Justiça” (TJMT, 1007759-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1o DO MESMO DISPOSITIVO - RECURSO PROVIDO. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito” (TJMT, 1003974-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal” (TJMT, 1004401-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023).

Por outro lado, nota-se que a intimação pessoal do autor para comparecimento na perícia médica é imprescindível nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Sucede, porém, que, da análise,
verifica-se que não houve a intimação pessoal válida do autor/apelante,
necessária para a intimação da perícia médica, porquanto se trata de ato personalíssimo.

Acerca dos temas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016).

Assim, é de se ressaltar, a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC. Sobre o assunto:

“Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Seguro obrigatório - DPVAT – Recebimento por terceiro de carta para intimação do autor da designação de perícia – Ausência de comparecimento do autor – Perícia não realizada - Necessidade de intimação pessoal, por oficial de justiça (art. 275 do CPC) - – Sentença anulada, pela segunda vez, por ausência de cumprimento de acórdão anterior, que já determinara a intimação pessoal – Recurso provido” (TJSP; Apelação 1071163-63.2013.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018)

Nessa linha, se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença, porquanto mostra-se em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
divirjo da e. Relatora
, para
dar provimento ao recurso
e reformar a sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a devida intimação pessoal do autor, para que compareça à perícia médica, a fim de quantificar as lesões sofridas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto proferido pelo douto 2o vogal.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento para acompanhar o voto do 2o vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023